Tribunal: STF
Processo: HC 131005
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal. 



    3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.